Tribunal: TJES
Processo: 5001086-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001086-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AREIA TRANSRIACHENSE LTDA. - ME

AGRAVADAS: KATIA DA SILVA FARIA FURTADO E R. F. F.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALIMENTOS – RECURSO PROVIDO

1. No caso de morte provocada por acidente de trânsito, é possível a condenação do culpado ao pagamento de alimentos a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. No entanto, o deferimento de tutela de urgência que obrigue o pagamento de alimentos a quem o falecido os devia depende da comprovação do dano e de sua extensão e da presença de elementos que tornem provável a existência do dever de indenizar.

3. Se não há sequer indícios de quem seja o culpado pelo acidente de trânsito, não se pode afirmar a probabilidade do dever de indenizar, o que impede o deferimento de tutela de urgência para obrigar o suposto culpado a prestar alimentos a quem o falecido os devia.

4. Agravo de instrumento provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 5 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001086-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AREIA TRANSRIACHENSE LTDA - EPP
AGRAVADO: KATIA DA SILVA FARIA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
1086-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AREIA TRANSRIACHENSE LTDA. - ME

AGRAVADAS: KATIA DA SILVA FARIA FURTADO E R. F. F.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or
Areia Tra
n
sr
iachense
Ltda
. - ME
con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
da
Co
marca de Al
egre
, que,
em aç
ão
indenizatória
promov
ida po
r Katia da Silva Far
ia Furtado e outra, deferiu tutel
a de
urgên
cia para que a agravante rea
l
ize
o pagamento
mensal de quantia equivalente a 2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo a título de pensão.

Alega que: (1)
a
determinação de pagamento de pensão
é irreversíve
l
; (2)
há f
ortes
indícios de c
u
lpa da vítima
, que co
nd
uzia seu veículo sob efeito de entorpecen
tes (cocaí
n
a/crac
k),
de acordo com laudo de exame cadavérico
; (3) seu caminhão não invad
iu a pista de rolagem de forma abrupta;
(
4) no
momento da colisão, o caminhão já havia iniciado a manobra de acesso
à Rodovia
BR 482 e
apenas a carroceria
estava na faixa contrária da pista de rolagem, na qual trafegava a vítima; (5) o trecho em que ocorreu a colisão era uma reta, o que tornava possível a
visualização da manobra de acesso à rodovia; (6) seu caminhão iniciou a manobra quando não havia tráfego nos dois sentidos da pista;
(7)
a vítima, sob efeito de e
ntor
pecentes, trafegava em alta velocidade e desa
t
enta; (
8
) a vítima agiu com culpa;
e
(9) o veículo da vítima não estava em
boas condições de conservação, co
m
licenci
amento at
rasado, com equipamentos
para
uso de gás natural veicular sem licenciamento,
pneus com ressulcagem e transitava em velocidade superior à permitida para o local.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento ao recurs
o.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 1045085).

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória –
E
S.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001086-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AREIA TRANSRIACHENSE LTDA. - ME

AGRAVADAS: KATIA DA SILVA FARIA FURTADO E R. F. F.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
No caso de morte provocada por acidente de trânsito, é possível a condenação do culpado ao pagamento de alimentos a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima (CC, art. 948, II).

No entanto, para o deferimento de tutela de urgência que obrigue o pagamento de alimentos a quem o falecido os devia, além da comprovação do dano e de sua extensão, é necessária a presença de elementos que tornem provável a existência do dever de indenizar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273, CPC – PENSÃO MENSAL E CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO – MORTE DO MANTENEDOR DA FAMÍLIA – POSSIBILIDADE – MULTA DIÁRIA – APLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela antecipada, ou provisória, na lição de Fredie Didier Jr., “é aquela que dá eficácia imediata à tutela definitiva (satisfativa ou cautelar), permitindo sua pronta fruição. E, por ser provisória, será necessariamente substituída por uma tutela definitiva - que a confirme, revogue ou modifique”, concedida a partir de uma cognição sumária. Assim, exige-se a presença cumulativa de dois elementos indispensáveis à concessão da tutela antecipada, o periculum in mora e o fumus boni iuris.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando quanto a possibilidade de concessão de pensão mensal, em sede de tutela antecipada, nos casos de reparação de danos decorrentes de acidente automobilístico, mormente quando preenchidos os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AI 39119000089, Rel. Des. Roberto Mignone, Dj. 24.07.2012; AI 48119003449, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, DJ. 27.01.2012; AI 17119000044, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, Dj. 29.08.2011.

3. Com efeito, os documentos acostados aos autos indicam que houve culpa exclusiva do motorista do ônibus de propriedade da empresa agravante, pela ocorrência do acidente, pois, desgovernado, não teria conseguido realizar a curva, atropelando o ciclista que encontra-se no acostamento ocasionando a morte do cônjuge e genitor das agravadas.

4. Não se olvida, outrossim, que o ciclista vitimado no referido acidente, cônjuge e genitor das agravadas, era o provedor da família, arcando com a maior parte das despesas relativas à subsistência de sua família, eis que sua esposa também trabalhava como professora do Município de Colatina.

5. Nesse sentido, restando demonstrada a verossimilhança das alegações autorais, e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja deferida, neste momento processual, a antecipação de tutela, pois, presumidamente, imprescindível a percepção de pensão mensal para a subsistência do núcleo familiar referente ao aporte financeiro que era prestado pelo falecido, agiu com acerto o Magistrado Singular ao deferir o pleito antecipatório.

6. Considerando a ausência de comprovação do quantum percebido pelo de cujus, deve ser fixada a pensão devida em favor das agravadas em um salário mínimo mensal para cada uma, até ulterior instrução probatória.

7. É devido, outrossim, o custeio do tratamento psicológico ao qual estão submetidas as ora agravadas, em decorrência do trauma sofrido com a perda do cônjuge e genitor em trágico acidente de trânsito.

8. Vale esclarecer é cabível a fixação de multa no caso em exame, na medida em que a referida penalidade é estipulada com o intuito de instar a parte demandada a cumprir provimento judicial, a fim de coibir o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida. 9. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014139003165, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2014, Data da Publicação no Diário: 26/02/2014)

Na manhã do dia 25 de julho de 2019, no KM 96 da Rodovia BR-482, o veículo Ford/Pampa, conduzido por Magdo Gomes Furtado, colidiu com o semirreboque tracionado ao caminhão trator Volvo, de propriedade da agravante.

Em razão dos ferimentos provocados pela colisão, Magdo Gomes Furtado, que era casado com a agravante Katia da Silva Faria Furtado e era pai da agravante R. F. F., faleceu.

A colisão ocorreu na altura da interseção da Rodovia BR-482 e o acesso ao Distrito de Celina, em Alegre, de onde partiu o caminhão trator de propriedade da agravante.

No momento do acidente, o caminhão trator, tracionando o semirreboque, executava manobra de acesso à pista de rolagem da Rodovia BR-482, com vistas a trafegar na faixa de sentido Alegre x Guaçuí. Para tanto, era necessário atravessar a faixa de sentido Guaçuí x Alegre.

Durante a execução da manobra, no momento em que o caminhão trator já se encontrava na faixa de sentido Alegre x Guaçuí, o carro conduzido pela vítima, que trafegava no sentido Guaçuí x Alegre, atingiu o semirreboque tracionado pelo caminhão, que ainda não havia atravessado aquela faixa.

A dinâmica do acidente está descrita no Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, que instruiu a petição inicial (fls. 15/29 dos autos originários).

E também consta do referido boletim que o acidente ocorreu pela manhã, com dia claro, a pista estava seca, com boas condições de visibilidade e que o local do acidente era uma reta.

Ou seja, de acordo com as informações contidas no boletim de acidente de trânsito, o condutor do caminhão teria condições de visualizar a aproximação de um veículo antes de iniciar a travessia da faixa. E a vítima, se estivesse conduzindo seu veículo com velocidade não superior à permitida, teria condições de visualizar a manobra do caminhão e, assim, reduzir a velocidade ou parar seu veículo.

Registre-se que embora o laudo de exame cadavérico C01270/19 (fl. 21 dos autos originários) tenha atestado que se detectou a presença de benzoilecgonina (produto de biotransformação da cocaína/crack) na urina coletada da vítima, não se pode afirmar, de pronto, que ela apresentava capacidade psicomotora alterada no momento do acidente.

O mesmo laudo de exame cadavérico atestou que não existia traço de nenhuma substância psicoativa no sangue da vítima. Sendo assim, não se pode afirmar que o resultado do exame de urina indique uso de substância psicoativa em momento recente àquele em que ocorreu o acidente.

Logo, o resultado do laudo de exame cadavérico não sugere, nem faz presumir culpa da vítima.

Noutra parte, não há no referido boletim de ocorrência nenhum juízo sobre a adequação ou não das condutas da vítima, ou do motorista do caminhão. Ou seja, aquele documento não é suficiente para formação de qualquer juízo de convencimento sobre imprudência, imperícia ou negligência de qualquer dos condutores.

E não há nenhum outro elemento de prova capaz de formal tal convicção.

Sendo assim, ainda não está esclarecido se o condutor do caminhão, ao adentrar a Rodovia BR-482 e atravessar a faixa de sentido Guaçuí x Alegre para acessar a faixa de sentido contrário, adotou ou não as precauções necessárias. Ou seja, não se pode afirmar que, antes da transposição de faixas, o condutor do caminhão verificou ou não o tráfego de veículos em quaisquer dos sentidos da Rodovia BR-482.

E embora tenha se atestado que o veículo da vítima deixou marcas de frenagem de dezessete metros, não há dados seguros sobre a velocidade em que trafegava. Até mesmo porque a distância percorrida durante a frenagem pode ter sido afetada pelas precárias condições dos pneus do veículo, atestadas no boletim de acidente de trânsito.

Ainda, as regras de experiência comum sugerem que a transposição de faixas realizada por um caminhão trator, com semirreboque tracionado com carga, ocorre de forma lenta.

Como afirmado, o carro da vítima colidiu com o semirreboque tracionado, no momento em que o caminhão trator (cavalo mecânico) já havia completado a transposição. Ou seja, supõe-se que a manobra de transposição de faixas teria se iniciado tempo razoável antes da colisão.

Sendo assim, ainda não se esclareceu porque em um trecho da rodovia que é uma reta, com boa visibilidade, em um dia claro, com pista seca, ocorreu a colisão: se por culpa do condutor do caminhão, por ter iniciado a transposição de faixas apesar da aproximação do veículo da vítima; ou se por culpa da vítima, por trafegar em velocidade incompatível no local, desatenta e com veículo em precárias condições de segurança.

Logo, ainda não há elementos de prova que tornem provável o pedido de reparação de danos formulado pelas agravadas, o que impede o deferimento da tutela de urgência para determinação de pagamento de alimentos em seu favor.

Por es
s
as r
a
zões, do
u
provi
mento ao recurso para reformar a decisão recorrida e, assim
, in
de
f
erir
a tutela de urgência
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001086-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AREIA TRANSRIACHENSE LTDA. - ME

AGRAVADAS: KATIA DA SILVA FARIA FURTADO E R. F. F.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALIMENTOS – RECURSO PROVIDO

1. No caso de morte provocada por acidente de trânsito, é possível a condenação do culpado ao pagamento de alimentos a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. No entanto, o deferimento de tutela de urgência que obrigue o pagamento de alimentos a quem o falecido os devia depende da comprovação do dano e de sua extensão e da presença de elementos que tornem provável a existência do dever de indenizar.

3. Se não há sequer indícios de quem seja o culpado pelo acidente de trânsito, não se pode afirmar a probabilidade do dever de indenizar, o que impede o deferimento de tutela de urgência para obrigar o suposto culpado a prestar alimentos a quem o falecido os devia.

4. Agravo de instrumento provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.